Tribunal: TJDFT
Processo: 0715271-81.2024.8.07.0006
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIAS DE FATO - VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA MULHER. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DOSIMETRIA DA PENA - FRAÇÃO DE MAJORAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação interposta pela Defesa contra sentença que condenou o réu pela prática da contravenção penal de vias de fato, no contexto de violência doméstica.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) suficiência probatória para condenação; (ii) adequação da fração de majoração na dosimetria da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A materialidade e autoria do delito estão comprovadas por prova testemunhal, audiovisual e documental, sendo a palavra da vítima corroborada por outros elementos probatórios.
A jurisprudência do STJ reconhece a especial relevância da palavra da vítima em crimes de violência doméstica, quando alinhada a outros elementos de prova.
A alegação de insuficiência probatória não se sustenta diante do conjunto probatório harmônico e coerente.
A dosimetria da pena observou os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, sendo legítima a majoração de 1/8 sobre o termo médio da pena em abstrato na primeira fase, conforme jurisprudência consolidada.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento: Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância quando corroborada por outros elementos de prova, sendo legítima a majoração da pena-base em 1/8 sobre o termo médio da pena em abstrato por circunstância judicial desfavorável, conforme critérios de proporcionalidade e razoabilidade.